Tribunal: TJMT
Processo: 1041077-89.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041077-89.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA MARGARIDA CUNHA SIQUEIRA - CPF: 340.010.851-00 (APELANTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), MARCO OTAVIO BOTTINO JUNIOR - CPF: 283.958.528-60 (ADVOGADO), GASTAO MEIRELLES PEREIRA - CPF: 152.061.888-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL. REGULARIDADE FORMAL E MATERIAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta por beneficiária da previdência social contra sentença de improcedência em ação que visava declarar a inexistência de contratação de cartão de crédito consignado com RMC, a repetição de valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira mantém legitimidade passiva mesmo após a cessão do crédito a fundo de investimento em direitos creditórios; (ii) saber se há nulidade na contratação do cartão de crédito consignado por vício de consentimento ou irregularidade na formalização, ensejando repetição do indébito e reparação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A cessão do crédito não afasta a legitimidade da instituição financeira originária para responder pela relação contratual, sobretudo quando questionada a formação do vínculo jurídico.

4. As instituições financeiras respondem solidariamente por vícios na contratação, conforme prevê o art. 7o, p.u., do CDC, sendo irrelevante a posterior cessão de crédito.

5. A contratação eletrônica foi formalizada com segurança técnica, mediante biometria facial, apresentação de documentos pessoais, e depósito do valor contratado em conta da autora, conferindo validade formal ao contrato.

6. Inexistem provas de vício de consentimento, erro ou coação, nem demonstração de incapacidade volitiva ou desconhecimento da operação pela contratante.

7. A autora permaneceu silente por mais de dois anos após a contratação, usufruindo dos valores e suportando os descontos mensais, o que reforça a aquiescência com o negócio.

8. Ausente ato ilícito ou defeito na prestação do serviço, é indevida tanto a repetição de valores quanto a indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira cedente de crédito permanece legitimamente no polo passivo quando se discute vício na origem da contratação. 2. A contratação de cartão de crédito consignado com RMC validada por biometria facial e depósito bancário demonstra a regularidade da contratação, afastando o dever de indenizar ou de restituir valores.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, e 7o, p.u.; CC/2002, art. 927; CPC, arts. 373, I e II, e 85, §11.3

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 297; TJSP, Apelação Cível no 1001423-69.2023.8.26.0002, Rel. Des. Heloísa Mimessi, j. 09.10.2023; TJMT, Apelação Cível no 1041697-04.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso apelação cível
interposta por
MARIA MARGARIDA CUNHA SIQUEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada em desfavor de
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, objetivando a reforma da, que julgou improcedente a, cujo objeto central é o contrato de cartão de crédito consignado firmado em 05/12/2022, com descontos sob a rubrica de Reserva de Margem Consignável (RMC).

Alega a parte Apelante, em suas razões recursais (Id. 326483396), que jamais contratou o produto bancário em tela, crendo ter firmado empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo definido, e não cartão de crédito com margem consignável, o qual permite descontos automáticos e indefinidos em seus proventos.

Ressalta que jamais utilizou o cartão para operações típicas, como compras parceladas ou saques via crédito rotativo, fato este que comprovaria o desconhecimento da real natureza contratual, imputando à instituição financeira falha no dever de informação e vício de consentimento, ferindo os princípios da boa-fé objetiva e da transparência (art. 6o, III, do CDC). Acentua que a ausência de documentos comprobatórios do envio e desbloqueio do cartão físico, bem como da ciência inequívoca da modalidade contratada, corrobora a tese de contratação abusiva e não esclarecida.

Por fim, requer o provimento do presente recurso, a fim de que se declare a nulidade do contrato celebrado, com a consequente restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. Postula, ainda, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de que a operação impugnada teria comprometido gravemente sua dignidade financeira, dada a natureza alimentar dos proventos atingidos, afetando, de forma sensível, sua subsistência e o mínimo existencial.

Dispensa-se o recolhimento do preparo recursal, tendo em vista que a parte apelante litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil. (id. 326773376).

Em contrarrazões (Id. 326483398), a parte Apelada sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da FACTA FINANCEIRA, sob o argumento de que os direitos e obrigações do contrato teriam sido cedidos à FACTA INSS CB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, fato que afastaria a solidariedade entre as pessoas jurídicas. No mérito, assevera a regularidade da contratação, alegando que a Apelante firmou o contrato de forma digital, com adesão mediante selfie, envio de documentos pessoais e confirmação biométrica, tendo plena ciência da operação e do produto adquirido.

Argumenta que houve liberação dos valores contratados, os quais foram utilizados pela autora, e que a contratação se deu nos moldes legais previstos, com encargos expressamente pactuados e previsão de desconto do valor mínimo da fatura diretamente do benefício previdenciário. Por fim, sustenta a inexistência de ato ilícito, vício de consentimento ou dano moral indenizável, requerendo a manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso apelação cível
interposta por
MARIA MARGARIDA CUNHA SIQUEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada em desfavor de
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, objetivando a reforma da, que julgou improcedente a, cujo objeto central é o contrato de cartão de crédito consignado firmado em 05/12/2022, com descontos sob a rubrica de Reserva de Margem Consignável (RMC).

Infere-se da inicial que a parte autora, ora apelante sustenta, em apertada síntese, ser beneficiária da previdência social, encontrando-se na condição de aposentada, e que vem suportando descontos mensais sucessivos em seus proventos, decorrentes de suposta contratação de empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado com Reserva de Cartão de Crédito (RCC), junto à instituição financeira requerida. Alega, contudo, jamais ter celebrado contrato nessa modalidade específica, razão pela qual reputa indevidos os descontos realizados.

Ao final, formulou pedido de condenação da parte ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados (R$ 2.559,20), nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00. Requereu, igualmente, o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, além da condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O juízo de origem rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e impugnação à justiça gratuita, reconhecendo a regularidade da contratação, ao entender demonstrada a anuência da parte Autora mediante assinatura eletrônica com biometria facial, disponibilização do crédito em conta, ausência de vício de consentimento e comprovação da ciência do produto adquirido. Considerou-se legítimo o desconto mínimo em folha, ante a contratação da modalidade RCC, reputando incabível a repetição de indébito e a indenização por danos morais. Vejamos:

“ [...] ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos inicial formulado pela parte Requerente MARIA MARGARIDA CUNHA SIQUEIRA, em face do FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ante a inexistência de comprovação de falha na prestação do serviço e existência do contrato empréstimo cartão crédito consignado pactuado, e por consequência, REVOGO a tutela de urgência concedida (Id. 193911152).

CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Requerente beneficiária da justiça gratuita (Id. 193911152), nos termos do artigo 98,§3o do Código de Processo Civil. [...]”

Pois bem.

·

DA PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

A instituição financeira apelada suscita, em suas contrarrazões, preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, sob o fundamento de que o contrato objeto da presente demanda teria sido cedido ao FACTA INSS CB Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, o que a eximiria de qualquer responsabilidade jurídica decorrente da avença.

Contudo, verifica-se que, de fato, há nos autos prova documental da cessão dos direitos creditórios (ID 199988231), transferindo-se a titularidade do crédito ao mencionado fundo. Tal circunstância, no entanto,
não tem o condão de afastar a legitimidade da instituição financeira originariamente contratante para figurar no polo passivo
da presente ação, sobretudo quando se debate possível vício na formação do negócio jurídico.

A legitimidade ad causam traduz-se na aptidão específica para figurar no polo ativo ou passivo da relação processual, a partir da existência de vínculo jurídico-material que sustenta a pretensão deduzida em juízo.

Assim, não se vislumbra ilegitimidade passiva da parte demandada, uma vez que, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
admite-se a responsabilização solidária
de todos aqueles que, de algum modo, concorrem para a ocorrência do evento danoso narrado na exordial, ainda que não tenham sido os destinatários diretos da prestação.

Com efeito, aplica-se à hipótese o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, nas relações regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, o cedente do crédito responde solidariamente com o cessionário pelos vícios de consentimento eventualmente existentes na origem da contratação, não se exonerando da responsabilidade por eventual conduta irregular praticada no momento da celebração contratual.

Nesse sentido,

“APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU, COM PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, E, NO MÉRITO, PLEITEIANDO O RECONHECIMENTO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. Preliminar de ilegitimidade passiva do réu afastada. Mérito. Elementos de prova juntados ao feito que indicam a regularidade da contratação. Banco requerido que se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovando a efetiva contratação do empréstimo pela requerente, a autorização para consignação em folha de pagamento, bem como o depósito dos valores em sua conta bancária. Contratos digitais assinados eletronicamente, por meio de biometria facial, que, no caso concreto, se mostram válidos. Inteligência do art. 3o, II e III da Instrução Normativa INSS no 28/2008 e art. 29, IV, § 5o, da Lei no 10.931/04. Precedentes. Fatos narrados que evidenciam culpa exclusiva da vítima, que não procedeu com as cautelas necessárias antes de efetuar transação bancária de devolução. Ausência de falha na prestação de serviços. Inexistência de fortuito interno. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1001423-69.2023.8.26.0002; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/10/2023; Data de Registro: 09/10/2023).”

Rejeito,
portanto, a preliminar.

·

DO MÉRITO

No que concerne ao mérito, observa-se que a controvérsia ora devolvida à apreciação deste Tribunal circunscreve-se à análise da validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), bem como à verificação da existência de dano moral indenizável e da eventual possibilidade de repetição do indébito.

Cumpre assinalar, desde logo, que a hipótese dos autos se amolda, com precisão, à disciplina normativa do Código de Defesa do Consumidor, cuja aplicabilidade às instituições financeiras restou pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n.o 297. Cuida-se, portanto, de típica relação jurídica de consumo, circunstância que autoriza, inclusive, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do referido diploma legal, desde que verificados os pressupostos legais de verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica da parte demandante.

Não obstante, é imperioso destacar que a inversão do encargo probatório não exime o consumidor do dever de apresentar, ainda que de forma indiciária, elementos mínimos aptos a conferir verossimilhança às alegações constantes da petição inicial, especialmente quando se imputa à parte ré a inexistência de relação contratual válida ou se sustenta a ocorrência de vício de consentimento. Tal exigência decorre da própria sistemática do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do direito que afirma.

No caso
sub judice
, verifica-se que a parte autora, ora apelante
não se desincumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar eventual limitação de sua capacidade volitiva no momento da contratação,
não tendo logrado êxito em produzir elementos probatórios robustos capazes de infirmar a validade do negócio jurídico entabulado. Ausente, portanto, qualquer prova idônea que revele vício de consentimento ou vulnerabilidade psíquica apta a macular a manifestação de vontade, subsiste a presunção de legitimidade do contrato celebrado.

Realizando-se detida incursão nos autos, constata-se que a instituição financeira apelada logrou demonstrar, de maneira robusta e documentalmente satisfatória, a regularidade da contratação em ambiente eletrônico, mediante a apresentação dos seguintes elementos probatórios:

a) Termo de adesão ao cartão de crédito consignado, devidamente firmado nos documentos ID 199988238 e ID 199989082;

b) Documentação pessoal da contratante e validação biométrica facial para autenticação da contratação digital (ID 199987342 e ID 199989090);

c) Comprovante de depósito dos valores contratados na conta corrente de titularidade da apelante (ID 199987346);

d) Extrato detalhado da movimentação financeira vinculada ao cartão de crédito consignado (ID 199984283).

Tais documentos conferem ao negócio jurídico celebrado presunção de legalidade e evidenciam a manifestação de vontade da contratante, formalizada mediante procedimento eletrônico seguro, com validação técnica apta a assegurar a autenticidade da adesão.

Nesse contexto, inexiste qualquer indício de desconhecimento, por parte da apelante, quanto à natureza da operação pactuada. O termo de adesão, por sua vez, contém informações claras, objetivas e suficientemente destacadas acerca da modalidade contratual, suas características essenciais, forma de amortização da dívida e possibilidade de quitação integral da fatura, como meio de evitar o refinanciamento automático do saldo devedor.

Outrossim, cumpre salientar que a utilização de biometria facial no processo de contratação digital constitui prática amplamente difundida e consolidada no âmbito das instituições financeiras, bem como adotada por diversos órgãos da Administração Pública, a exemplo do INSS, que a emprega como mecanismo de prova de vida para seus beneficiários. Tal procedimento visa, em essência,
conferir maior grau de segurança às operações eletrônicas, dificultando a atuação de terceiros mal-intencionados e prevenindo fraudes.

Nessa linha, a autenticação por meio de biometria facial — realizada, ordinariamente, mediante o envio de
selfie
— representa forma tecnicamente confiável de identificação pessoal, conferindo à contratação segurança equivalente àquela assegurada pela assinatura digital, sendo ambas aptas a atestar, com elevada margem de confiabilidade, a manifestação válida e consciente da vontade do signatário.

Ademais, constata-se que a apelante recebeu integralmente os valores contratados, os quais foram creditados em sua conta bancária, circunstância que evidencia a efetiva contraprestação por parte da instituição financeira e a concretização do negócio jurídico avençado

Nesse sentido,

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável validada por biometria facial, acompanhada de transferência de valores e documentos pessoais, configura prova suficiente da existência e validade do contrato. 2. Ausente comprovação de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não há dever de indenizar nem devolução de valores.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10416970420258110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2025)

Destaca-se, ainda, que a contratação foi formalizada em 05 de dezembro de 2022, ao passo que a presente demanda somente veio a ser ajuizada em 08 de maio de 2025, ou seja, transcorrido lapso temporal de quase três anos desde a celebração do ajuste. Durante esse período, a apelante não apenas usufruiu dos valores recebidos, como também suportou, de forma contínua e ininterrupta, os descontos mensais incidentes sobre seu benefício previdenciário, sem qualquer manifestação de inconformismo.

Esse comportamento silente e a longa inércia processual constituem fortes indícios de aquiescência com os termos do pacto celebrado, afastando, por conseguinte, a tese de vício de consentimento e reforçando a presunção de validade da contratação realizada.

Acrescente-se que, para a configuração do dever de indenizar, é imprescindível a presença do ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual vincula a responsabilidade civil à comprovação de conduta violadora do ordenamento jurídico.

Ausente a comprovação de qualquer ilegalidade ou falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido, não há falar em indenização por danos morais tampouco em repetição de indébito. O desconto realizado decorreu do exercício regular de direito, consubstanciado em contrato válido e eficaz.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inexistência de ato ilícito afasta o dever de indenizar,
in verbis:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizara, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada. APELO PROVIDO." (TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 - negritei).”

Dessa forma, à luz do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação de regência, não se verifica a presença de qualquer vício capaz de macular a higidez do contrato celebrado, tampouco elemento que fundamente a responsabilização civil da instituição financeira demandada.

Portanto, à vista de todo o exposto e amparado nas razões ora declinadas, concluo que a sentença objurgada se encontra em plena consonância com a legislação pátria, bem como com a doutrina e a jurisprudência consolidadas sobre a matéria, razão pela qual merece ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante aos patronos da apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025